Tribunal: TJDFT
Processo: 0000913-94.2016.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIALETICIDADE. PRESENÇA. CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA DESNECESSÁRIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. GUARDA UNILATERAL. EXCEPCIONALIDADE. PRESENÇA. RESIDÊNCIA EM DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO.
1. Ação sob o rito ordinário em que se pleiteia a fixação de alimentos ajuizada pelo filho, bem como de regime de guarda tendo a sentença condenado o réu ao pagamento no valor de 25% do salário mínimo e fixado guarda unilateral em prol da genitora.
2. Presentes na impugnação argumentos que atacam os fundamentos expostos na sentença, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.
3. Ao juiz cabe indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias. No caso, em que já havia sido reconhecida a situação econômica precária do réu, desnecessárias testemunhas que reiterassem o fato.
4. Em que pese a situação do apelante, as necessidades dos dependentes não deixam de existir em razão das dificuldades do responsável, sendo pessoas em situação de vulnerabilidade, não tendo capacidade de por si sós, proverem sua subsistência. tampouco todos os ônus devem recair sobre a mãe, devendo os custos serem arcados de forma compartilhada e equitativa entre ambos os genitores.
5. A guarda unilateral é excepcional e cabível no caso em que o genitor mudou-se para outra unidade da federação, consolidando-se a guarda de fato unicamente com a mãe.
6. Recurso conhecido e desprovido.